Tribunal: TJDFT
Processo: 0704827-36.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RESCISÃO VOLUNTÁRIA A PEDIDO DA ESTIPULANTE. AVISO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. MULTA. PRAZO. CAUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer com objetivo de rescisão do contrato de plano de saúde empresarial desde 28/11/2025 e a declaração de inexigibilidade das mensalidades posteriores ao pedido de cancelamento.
2. Decisão anterior – a decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante-ré se abstenha de efetuar cobranças relativas às mensalidades com vencimento posterior a 28/11/2025, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por cada cobrança ou ato de negativação indevido.
3. Legislação - O contrato de plano de saúde se submete aoCDC, Súmula no 608/STJ, visto que a agravante-ré é fornecedora de serviços e produtos e o agravado-autor é o destinatário final e cujo contrato coletivo empresarial não conta com mais de 30 beneficiários.
II – Questão em discussão
4. As questões em discussão consistem em examinar (i) se estão presentes os requisitos necessários para se deferir a tutela de urgência a fim de determinar à agravante-ré se abstenha de efetuar cobranças relativas às mensalidades posteriores ao pedido de cancelamento do contrato de plano de saúde empresarial; (ii) se a multa cominatória deve ser excluída e, subsidiariamente, se o valor atribuído à multa por descumprimento é desarrazoado e desproporcional, bem como se o prazo para cumprimento deve ser fixado em 15 dias e se há necessidade de fixação de caução.
III – Razões de decidir
5. O prazo de aviso prévio de 60 dias para rescisão do contrato de plano de saúde previsto na Resolução Normativa no 195/2009 da ANS foi revogado pela Resolução Normativa no 455/2020 da ANS.
6. Os elementos do processo evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantida a r. decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré se abstenha de efetuar cobranças relativas às mensalidades posteriores ao pedido de cancelamento do plano de saúde empresarial.
7. A multa fixada na r. decisão agravada não é excessiva nem gera enriquecimento sem causa. Ademais, atingiu sua finalidade, pois a obrigação imposta em tutela de urgência já foi cumprida pela ré.
8. A obrigação é de se abster de efetuar cobranças das mensalidades com vencimento posterior a 28/11/2025, portanto, também não há relevância na alegação de que houve fixação de prazo exíguo para o cumprimento da tutela provisória, que deve ser de imediato.
9. A exigência de caução, art. 300, §1o, do CPC, é uma faculdade assegurada ao Juiz segundo as circunstâncias da lide, porém, na demanda está evidenciada a urgência da medida e a tutela provisória já foi cumprida.
IV - Dispositivo
10. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput, e §1o, e 537, §1o.